Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONTRATANTE. RECEBIMENTO DO CRÉDITO HÁ VÁRIOS MESES. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA.

1. O cerceamento do direito de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou de produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Não ocorre cerceamento de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito quando constatado que a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida, porquanto os elementos de prova carreados são suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, notadamente porque a dilação probatória desejada não agregaria subsídios úteis e relevantes ao acervo probatório já existente para a constatação de que o contrato de empréstimo objeto do processo é legítimo, celebrado de forma lícita e em observância à autonomia da vontade das partes. Alegação de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. Em contraponto à genérica alegação autoral de que o contrato bancário foi oriundo de fraude, a instituição financeira ré apresentou o instrumento contratual devidamente assinado pela contratante e acompanhado de seus documentos pessoais, além do comprovante de transferência do crédito para a conta corrente da consumidora. 2.1. Creditado o valor do mútuo em outubro de 2020, e iniciados os descontos mensais em março de 2021, não se mostra crível que a autora tenha demorado quase 2 (dois) anos para perceber o equívoco da contratação e os descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 2.2. Competia à consumidora, tão logo constatasse o valor creditado em sua conta bancária, ter adotado as providências necessárias a fim de restituir a referida quantia e evitado, assim, que os descontos em seu contracheque tivessem ocorrido. Poderia, ainda, a autora, tendo em vista a proibição do venire contra factum proprium e a preservação da boa-fé objetiva, ter entrado em contato com a ré, tentando a solução extrajudicial da questão. Entretanto, inexiste nos autos notícia de que tais providências tenham sido tomadas, o que, se não serve para impedir o ajuizamento da ação, já que não ultrapassado o prazo prescricional, pode, certamente, ser levado em consideração para aferir a procedência da narrativa autoral, de acordo com os demais elementos de prova constantes do processo.

3. Ausente qualquer indício de fraude praticada em detrimento da contratante, revela-se necessário manter hígido o pacto contratual celebrado de forma lícita e em observância à autonomia da vontade das partes.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.